Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação indenizatória. A agravante afirmou não possuir condições financeiras, apresentando como único documento sua carteira de trabalho digital sem registro de emprego.
2. A decisão de primeiro grau observou que a agravante foi intimada a juntar outros documentos (comprovantes de despesas e declarações de renda), mas não atendeu à determinação. Destacou-se a residência da parte em área nobre da capital federal.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica, isoladamente considerada, é suficiente para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, especialmente quando há determinação expressa para apresentação de outros documentos, e indícios de capacidade financeira.
III. Razões de decidir 4. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC estabelecem que a concessão de gratuidade de justiça depende de comprovação da insuficiência de recursos. 5. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem situação financeira incompatível com o pedido. 6. A inércia da parte em apresentar os documentos requeridos pelo juízo constitui fundamentos válidos para o indeferimento do benefício.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a declaração isolada da parte. 2. A ausência de cumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos pode justificar o indeferimento do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 385.955/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 19.11.2013; TJDFT, Acórdão 1943236, AI 0728898-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.11.2024.